Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA NÃO SOLICITADA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré TIM S/A à sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar as rés TIM S/A e CARTAO BRB S/A, solidariamente, a pagarem à autora os danos morais, no valor de R$3.000,00, mais os acréscimos legais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente TIM S/A sustenta que não responde pelos danos reclamados pela autora/recorrida, visto que a fraude não teve relação com a linha telefônica e não foram configurados danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial ou, quando não, a aplicação da Súmula 362 do STJ.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos 2.o e 14, do Código de Defesa do Consumidor).
6. Falha na prestação do serviço. Em resposta a reclamação registrada junto ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF (ID 62750426, p. 6), a recorrente admitiu que foram realizadas alterações cadastrais sem a solicitação da recorrida nas linhas telefônicas (61)98142-..80 e (61)98232-..13, e que esta última foi reativada somente em 04/01/2024. A recorrente não adotou as cautelas necessárias ao efetuar a alteração de titularidade da linha telefônica da recorrida, conforme previsto no art. 42 da Resolução n. 750/2022 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), razão pela qual responde por eventuais danos sofridos pelo consumidor (art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor).
7. Danos morais. A caracterização do dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor). No caso, a alteração de titularidade na linha telefônica da recorrida resultou no acesso aos seus dados pessoais e serviços bancários por terceiros, com a posterior emissão de cartão de crédito e a realização de diversas compras fraudulentas, situação que extrapola mero aborrecimento e viola atributos da personalidade da parte contratante, ensejando a reparação por danos morais. Nesse sentido: Acórdão n. 1894391, 07239751720238070007, Relatora: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.
8. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. O valor fixado a título de reparação por danos morais deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da data da citação (REsp n. 291702/RJ; REsp n. 971.721/RJ), nos termos consignados na sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.